Tribunal: TJBA
Processo: 8024934-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8024934-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por autora, em razão de descontos indevidos no seu benefício do INSS.

2. Juízo da vara de consumo declinou da competência, entendendo inexistente relação de consumo, por não considerar a pessoa jurídica ré como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC.

3. Juízo da vara cível e comercial, ao receber os autos, suscitou o conflito de competência, argumentando que a jurisprudência reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em situações análogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora pode ser considerada consumidora por equiparação; (ii) saber se a hipótese configura relação de consumo apta a atrair a competência da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, a competência das Varas de Relações de Consumo abrange todos os litígios decorrentes de relações de consumo.

6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) adota a teoria finalista, conforme disposto nos artigos 2º e 3º, determinando que consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto fornecedor é quem desenvolve atividade de produção, distribuição ou prestação de serviços.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, admite a aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecendo a incidência das normas consumeristas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte autora.

8. No caso concreto, pouco importa a natureza jurídica da parte ré (empresa, sindicato ou associação), a jurisprudência tem entendido que situações semelhantes configuram relação de consumo, pois há descontos indevidos sem a comprovação de vínculo associativo. Nesse sentido, a parte autora pode ser enquadrada como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo.

10. Tese de julgamento: "A cobrança indevida de contribuições sem comprovação de vínculo associativo configura relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º e 17.

- Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, artigo 69.

Jurisprudência relevante citada

- STJ - REsp 1010834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/10/2010.

- TJ-DF 07164670320218070003, Rel. Ana Cantarino, DJe 10/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024934-94.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
PROCEDENTE
o conflito
de competência
nos termos do voto do relator.